Tribunal: TJMT
Processo: 1000794-89.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000794-89.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AUGUSTO BARROS DE MACEDO - CPF: 825.428.641-87 (ADVOGADO), OTAVIANO OLAVO PIVETTA - CPF: 274.627.730-15 (AGRAVANTE), CONSTRURIO CONSTRUTORA RIO LTDA - CNPJ: 15.079.072/0001-43 (AGRAVADO), ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (AGRAVADO), ELVIRA BATISTA NUNES - CPF: 496.741.101-00 (AGRAVADO), BANCO BTG PACTUAL S.A. - CNPJ: 30.306.294/0001-45 (AGRAVADO), BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS - CNPJ: 59.281.253/0001-23 (AGRAVADO), ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (ADVOGADO), LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - CPF: 030.994.459-75 (ADVOGADO), CARLA REGINA DALL AGNOL MULLER - CPF: 020.926.069-64 (ADVOGADO), CAROLINA CURY MAIA COSTA - CPF: 002.648.017-41 (ADVOGADO), FERNANDA GAMA MOREIRA JORGE - CPF: 092.517.727-03 (ADVOGADO), RICARDO CHOLBI TEPEDINO - CPF: 706.520.587-87 (ADVOGADO), ALFREDO DOMINGUES BARBOSA MIGLIORE - CPF: 288.800.698-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO DE VALORES BACENJUD – TRANSFERÊNCIA DE VALORES – FUNDOS DE INVESTIMENTO – RESISTÊNCIA

- DIVERSAS DETERMINAÇÕES – ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA – MULTA APLICADA DEVIDA –––

DISCORDÂNCIA COM CÁLCULO REALIZADO NÃO APRESENTADA PERANTE O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – LEVANTAMENTO DE VALORES VINCULADOS A MANIFESTAÇÃO DAS PARTES E DIVISÃO DE PROPORÇÃO – MATÉRIAS NÃO DECIDIDAS NO JUÍZO – INVIAVILIDADE DE ANÁLISE – RECURSO DESPROVIDO.

Ao contrário do que manifesta por diversas vezes foram oficiados para prestarem esclarecimentos em juízo, acerca da não disponibilidade dos valores bloqueados nos fundos de investimentos, a conta do executado.

Ademais, passo a passo os atos praticados desde a ordem de penhora, e demonstrado que não observaram a ordem judicial, já que demoraram meses para cumpri-la. Diante de tal resistência, e na tentativa de se omitir da obrigação, apresenta fundamentos de que os fundos não lhe competem, bem como transferiu a administração de tais fundos. Ocorre que, tudo isso aconteceu após a ordem de bloqueio judicial, e a resistência por si, caracteriza ato atentatório a dignidade da justiça, a ensejar multa. Como descrito na decisão agravada, existia disponibilidade de valores em determinada data, e, logo após, tais valores ficaram indisponíveis.

Já a transferência dos fundos não exime a obrigação, constando que os valores bloqueados lá constavam e houve descumprimento da ordem judicial.

O agravante manifesta quanto a homologação do cálculo apenas no recurso de agravo de instrumento, sem, contudo, ter levado a discussão ao magistrado singular, consoante determinado na decisão, que deu prazo para manifestação. Assim, aborda questão de juros de mora e correção monetária, que a decisão agravada não decidiu.

Quanto a pretensão de perícia técnica a justificar a reforma da decisão não se mostra razoável. Apesar de ter manifestado em outro recurso, sobre a possibilidade de realização de perícia técnica, não houve determinação para tal, mas sim acaso entendesse o juízo. Portanto, havendo nos autos a realização de depósitos na conta única, que sem razão foram suspensos, desnecessária a perícia técnica, já que o valor deve ser disponibilizado conforme a decisão judicial.

Com relação ao levantamento de valores ficou determinada a manifestação para depois decidir sobre a proporção a ser levantada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022